Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-14.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017652-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA –PRÁTICA DE IRREGULARIDADES -
SANÇÃO DE DEMISSÃO
– POSTERIOR REINTEGRAÇÃO –
ANULAÇÃO DO ATO DE REINTEGRAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA -ENUNCIADO Nº 473 DA SÚMULA DO STF
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ATO -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
- SENTENÇA REFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de não ser cabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, incumbe a este poder a análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos três Poderes Constitucionais, sendo de sua competência o reexame de decisão administrativa que macule direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Assim, é dever do Poder Judiciário controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais.

2. "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo" (STF - Tema nº 138).

3. O cerne da demanda consiste em averiguar se acertado o ato administrativo, que revogou a reintegração do Apelante ao cargo de agente de administração fazendária, no quadro dos servidores públicos estaduais, anteriormente concedida administrativamente mediante pedido de reconsideração e revisão.

4.

É certo que o ato que anulou a reintegração ao cargo do servidor, deveria ser precedido do regular processo administrativo, conferindo ao interessado o exercício do contraditório e ampla defesa, o que de fato não ocorreu, tendo em vista que sequer consta no ato a determinação de notificação do servidor.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO
, contra sentença proferida pelo Juízo - 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração ao Serviço Público nº 1017652-14.2017.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz, em síntese, que foi demitido do cargo de agente de administração fazendária do Estado de Mato Grosso pelo Ato Governamental nº 1664/2010, decisão esta proferida no PAD nº 304500/2009, em razão da suposta prática de infrações disciplinares.

Assevera que ingressou com pedido de reconsideração e de revisão, tendo seu pleito deferido e obtido a reintegração ao serviço público, entretanto, após 02 (dois) anos da mencionada decisão, no momento em que foi agendar o gozo de suas férias (Processo nº 449092/2014), foi novamente demitido, sob o fundamento de que o ato que o reintegrou ao serviço público foi anulado.

Pontua que o ato praticado pelo Requerido é arbitrário e manifestamente revestido de ilegalidade.

Por fim, requer a reforma da sentença, determinando que suspenda os efeitos da r. decisão administrativa praticada pelo apelado que anulou sem o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a reintegração obtida pelo apelante em sede de pedido de revisão administrativo, determinando a reintegração do apelante ao cargo de agente de administração fazendária do Estado de Mato Grosso, de forma imediata.

O apelado apresentou contrarrazões, no ID. 61077993.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO
, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais ao patrono do requerido, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que em 05/06/2017,
CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO
ingressou com ação visando a cessação dos efeitos da decisão governamental que anulou o ato que reverteu a sanção de demissão, determinando a reintegração do autor e que o requerido instaure o devido processo legal assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Importa mencionar que a despeito de não ser cabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, incumbe a este poder a análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos três Poderes Constitucionais, sendo de sua competência o reexame de decisão administrativa que macule direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Assim, é dever do Poder Judiciário controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais.

Sob tal parâmetro, insta esclarecer que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo atentar para motivação dos atos administrativos, conforme previsto na Constituição Federal. Via de consequência, cabe ao Poder Judiciário efetivar o estrito controle do ato administrativo, sobretudo no que se refere à presença de motivação e de legalidade.

O motivo e a motivação constituem requisitos indispensáveis do ato administrativo, sem os quais não é capaz de produzir efeitos no mundo jurídico.

Sobre o tema, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

"Motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática de ato. É, pois, a situação do mundo empírico que deve ser tomada em conta para a prática do ato. Logo, é externo ao ato. Inclusive o antecede. Por isso não pode ser considerado como parte, como elemento do ato. (...) Não se confunde o motivo do ato administrativo com a "motivação" feita pela autoridade administrativa. A motivação integra a "formalização" do ato, sendo um requisito formalístico dele (cf. ns. 46 e ss). É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e ao ato praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base para editar o ato. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como "causa" do ato administrativo, noção que será melhor esclarecida a breve trecho (cf. ns. 43 e ss)."(Curso de Direito Administrativo, 14ª edição, Malheiros, fls. 352/354.)

Ainda nesse sentido, em clássica lição, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera acerca da necessidade de motivação dos atos administrativos:

"O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 77).

Contudo, não basta a presença do motivo, exigindo-se que o mesmo guarde estrita consonância com a realidade efetivamente verificada, sob pena de se tornar nulo.

No caso, o Apelante foi demitido do cargo de agente de administração fazendária do Estado de Mato Grosso, por meio do Ato Governamental nº 1.664/2010, publicado no Diário Oficial de 26.03.2010, pela prática de irregularidades, de inobservância da legislação tributária, na execução de seus serviços, concedendo beneficio indevido a contribuintes, com a não tributação e omissão na cobrança do imposto, com recebimento de vantagens indevidas, causando com isso, prejuízo ao erário (ID. 61077952 - Pág. 55/60).

Contudo, após pedido de reconsideração da decisão (ID. 61077958 - Pág. 3), foi reintegrado ao cargo (ID. 61077957 - Pág. 3), e vinha laborando regularmente, sendo que após 2 (dois) anos de seu reingresso, foi publicado Ato Governamental no Diário Oficial nº 25936 de 07.10.2015, o qual anulou o ato anteriormente praticado, culminando na sua demissão, conforme processo nº 449092/2014.

Pois bem, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No que tange aos argumentos de que houve a violação do contraditório e da ampla defesa na medida em que o Apelado negou vigência ao devido processo legal, ferindo sobretudo a coisa julgada formal, tenho que também lhe assiste razão.

O Apelante foi regularmente notificado acerca da abertura do processo administrativo disciplinar, apresentou alegações finais, sendo proferida decisão (ID. 61077952 - Pág. 55/60) aplicando ao servidor a penda de demissão do serviço público estadual, a qual foi devidamente notificado o Apelante (ID. 61077952 - Pág. 71).

Embora não conste nos autos o pedido de revisão, foi proferida nova decisão de ID. 61077952 - Pág. 72/76, indeferindo liminarmente “o pedido de revisão apresentado pelo Recorrente, pois ausentes os requisitos de admissibilidade exigidos na lei” e no mérito, não foi acolhido, mantendo a pena de demissão aplicada ao servidor (ID. 61077954 - Pág. 1/4), sendo recebida a notificação da decisão, pelo patrono do Apelante (ID. 61077954 - Pág. 9)

O ora Apelante apresentou novo pedido de revisão (ID. 61077956 - Pág. 2/17), o qual foi deferido em 29/11/2012, declarando nulo o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão do serviço público, determinando a reintegração do mesmo (ID. 61077957 - Pág. 4/12), sob o fundamento de que “
após instaurado o Processo Administrativo Disciplinar foi inserido pela Comissão Processante imputação mais gravosa ao acusado, e na peça condenatória fora inserida imputação (Artigo 159, inciso IV, LC 04/1990) a qual em nenhum momento o acusado teve oportunidade de manifestar-se
.”

Em 27 de julho de 2015 o Governador do Estado decidiu pela aplicação da pena de demissão ao servidor Cleudiomar, conforme trecho abaixo (ID. 61077974 - Pág. 14):

“o presente processo teve inicio através da Portaria n. 015/2008/GS/COFAZ/SEFAZ de 06/05/2008, publicada no Diário do Estado de 07/05/2008, com a finalidade de apurar a prática de irregularidades, em tese, de inobservância de legislação tributária e estatutária, na suspensão de créditos tributários no Sistema do ICMS GARANTIDO da empresa NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, sendo este procedimento praticado de forma irregular por duas vezes, através da servidora terceirizada Ana Paula da Silva Balosio, atendendo solicitação do servidor processado.

Em face de todo o exposto nos autos, e, atento à recomendação exarada pela Procuradoria-Geral do Estado, decido pela aplicação da pena de
DEMISSÃO
ao servidor
Cleudiomar Miranda Pouso
, agente de administração fazendária, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda, assim o fazendo com fundamento no artigo 159, X e XIII da Lei Complementar nº 04/1990.”

No entanto, não restou comprovado a notificação do ora Apelante acerca do referido ato administrativo que culminou novamente em sua demissão.

No caso presente, a Administração Pública Estadual fazendo uso do poder de autotutela resolveu anular o ato de reintegração ao cargo em desfavor do Apelante em razão da apuração da prática de irregularidades por duas vezes.

É certo que o Estado de Mato Grosso possui o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de nulidade.

Neste sentido, o Enunciado nº 473 da Súmula do STF preconiza que "
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
".

Sobre o princípio da autotutela, José dos Santos Carvalho Filho pondera que:

[...] A Administração Pública comete equívocos no exercício de sua atividade, o que não é nem um pouco estranhável em vista das múltiplas tarefas a seu cargo. Defrontando-se com esses erros, no entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante das situações irregulares , permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários. Não precisa, portanto, a Administração ser provocada para o fim de rever seus atos. Pode fazê-lo de ofício. Aliás, não lhe compete apenas sanar as irregularidades; é necessário que também as previna, evitando-se reflexos prejudiciais aos administrados ou ao próprio Estado [...]

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi definida a tese no sentido de que, "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo" (Tema nº 138 - grifei).

E o Enunciado nº 20 da Súmula do STF dispõe ser "
necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso".

Contudo, é certo que o ato que anulou a reintegração ao cargo do servidor Cleudiomar, deveria ser precedido do regular processo administrativo,
conferindo ao interessado o exercício do contraditório e ampla defesa, o que de fato não ocorreu, tendo em vista que sequer consta no ato a determinação de notificação do servidor (ID. 61077974 - Pág. 14).

Muito embora tenha sido devidamente comprovada a conduta reprovável do ora Apelante, sendo graves os fatos, não se pode ter a sanção tão severa sem a devida oportunização de defesa ao servidor.

Portanto
, evidenciado o desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas nos arts. 5º, LIV e LV, e 41, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988, o ato demissional deve ser anulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO,
para decretar a nulidade do ato que aplicou a pena de demissão ao servidor Cleudiomar Miranda Pouso, determinando, por consequência, a reintegração do mesmo ao cargo de agente de administração fazendária do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021